Tribunal: TJPA
Processo: 0005407-94.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005407-94.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANTIDO O VALOR INDENIZATÓRIO E O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discuss
ã
o gira em torno apenas em rela
çã
o a indeniza
çã
o por danos morais e majora
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

A instru
çã
o processual n
ã
o permite concluir pela regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico firmado (aus
ê
ncia de contrato) e, por consequ
ê
ncia, o ju
í
zo entendeu pela inexist
ê
ncia da rela
çã
o entre as partes.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

N
ã
o tendo sido evidenciada a regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contrata
çã
o ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, n
ã
o h
á
o que modificar no cap
í
tulo da senten
ç
a que declarou sua inexist
ê
ncia, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em raz
ã
o de sua responsabilidade objetiva.

4.

Indeniza
çã
o arbitrada no valor de R$3.000,00 atendem os par
â
metros da razoabilidade e proporcionalidade,

5.

N
ã
o h
á
motivo para majorar a verba honor
á
ria tendo em vista que fixada dentro dos limites tra
ç
ados pelo art. 85 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido, mas desprovido,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
VITOR BORGES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém Novo, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº 0005407-94.20218.814.1875), que move em face do
BANCO PAN S/A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar a nulo o contrato de nº 312828685-7 em nome da parte Requerente e a repetição do indébito apontado na inicial, para cessarem os descontos de empréstimo junto ao benefício previdenciário da reclamante.

CONDENO o banco reclamado a restituir em dobro os valores debitados indevidamente da conta-corrente da reclamante, referente aos valores do crédito consignado, apontados na inicial, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir das datas dos respectivos descontos.

CONDENO, ainda, o banco-reclamado a pagar indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a publicação da sentença.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com isso, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO:

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, bem como a existência de custas judiciais pendentes de pagamento.

Integralmente pagas as custas, arquivem-se com a devida baixa processual.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a ocorrência dos danos morais, buscando arbitramento da indenização em R$40.000,00 (quarenta mil reais) pleiteados na exordial. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Reconhecida pelo juízo singular a inexistência da contratação questionada, o presente apelo busca a majoração da condenação da instituição financeira em danos morais.

N
ão tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório, verificando que os descontos indevidos totalizam o montante de R$357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), entendo que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) arbitrada na sentença se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025